Tribunal: TJBA
Processo: 8138734-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138734-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELE COSTA BORGES SOUZA

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
ATRASO INJUSTIFICADO EM SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO.
DANO MORAL CONFIGURADO. REQUISITOS DO ATO ILÍCITO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora inconformada com a fixação do valor da indenização por danos morais em sentença que julgou parcialmente procedente a ação de responsabilidade civil contratual contra empresa que, contratada para realizar conserto em veículo automotor, atrasou injustificadamente a entrega do bem.

Sustenta a Apelante que o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) é irrisório e requer sua majoração para R$ 15.000,00, com base na gravidade dos transtornos enfrentados e no caráter punitivo-compensatório da reparação moral. Requer, ainda, a modificação dos termos iniciais de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

O juízo de primeiro grau reconheceu a configuração de dano moral e material, mas fixou a indenização por danos morais em patamar inferior ao pleiteado e determinou a incidência dos encargos legais conforme a natureza contratual da responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da extensão do dano e da jurisprudência da Corte;
(ii) saber se os marcos iniciais da incidência dos juros de mora e da correção monetária foram corretamente fixados na sentença, à luz da responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É pacífico o entendimento de que o atraso injustificado na prestação de serviço essencial configura ilícito contratual gerador de dano moral, mormente quando comprovada a ocorrência de transtornos relevantes, como a necessidade de alugar veículo substituto por conta própria, extrapolando os meros aborrecimentos do cotidiano.

A quantificação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano, condições pessoais das partes e finalidade pedagógica da sanção. O valor de R$ 5.000,00 não se mostra adequado diante do conjunto probatório, especialmente considerando precedentes desta Câmara.

A majoração para R$ 10.000,00 revela-se consentânea com os parâmetros jurisprudenciais e com os princípios que norteiam o instituto da responsabilidade civil.

Quanto aos encargos legais, estando configurada a responsabilidade contratual, mantém-se o termo inicial dos juros de mora na data da citação (art. 405 do CC/2002), e da correção monetária na data do arbitramento judicial, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Tese de julgamento
:

"
1. A indenização por dano moral decorrente de atraso injustificado na prestação de serviço essencial deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência da Corte."
"2. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 405; CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; Precedentes da Quarta Câmara Cível do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

0392786-55.2012.8.05.0001
, de Salvador, em são partes, como Apelante,
DANIELE COSTA BORGES SOUZA

e, como Apelada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01